Tribunal: STJ
Processo: 0025508-07.2012.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701351 - PR
(2024/0276882-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE
ADVOGADOS
: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR049408
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH - PR042962
TANIA ELI PEREIRA BRUGINSKI - PR092495
ANA PAULA WATANABE - PR068903
EMBARGADO
: MARIA ANGELA BIACCHI BRAITBAICH
EMBARGADO
: ANA BEATRIZ BIACCHI BRAITBACH
EMBARGADO
: ANA CHRISTINA BIACCHI BRAITBACH
ADVOGADO
: LUCIANO GIACOMET - PR029376
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE EM
AUTOGESTÃO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
E
SOLIDÁRIA.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da
prejudicialidade da análise pela alínea .
c
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à distinção
entre reexame de prova e reenquadramento jurídico da responsabilidade civil, e por
qual motivo a tese sobre os arts. 932 e 933 do Código Civil estaria subordinada à
Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se houve omissão no enfrentamento específico dos
arts. 932 e 933 do Código Civil, no regime de autogestão e na configuração de
preposição do hospital credenciado; (iii) saber se houve omissão quanto à alegada
violação dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, à luz da ausência de conduta
própria imputável; (iv) saber se houve omissão sobre a razão da prejudicialidade
do dissídio pela alínea
(v) saber se houve omissão sobre o alcance da
c;
ratio
, se tese geral ou solução restrita ao caso; (vi) saber se existe obscuridade
decidendi
em relação ao alcance da tese firmada; (vii) saber se é necessário o
prequestionamento expresso dos arts. 932, 933, 186, 187 e 927 do Código Civil e
1.022 e 489, § 1o, I e III, do CPC; (viii) saber se cabem efeitos infringentes; e (ix)
Documento eletrônico VDA56446413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 70719bac-2391-4106-bfab-41f76772274f

saber se é aplicável a multa do
§ 2o, do CPC e a majoração de
art. 1.026,
honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica a alegada omissão quanto à distinção entre reexame de prova e
reenquadramento jurídico, pois o acórdão afirmou que afastar negligência, nexo
causal e danos demandaria reexame do laudo pericial e do conjunto probatório,
razão pela qual incidiu a Súmula n. 7 do STJ.
5. Não ocorreu omissão sobre os arts. 932 e 933 do Código Civil, porque houve
análise expressa da responsabilidade objetiva e solidária em autogestão com
fundamento nesses dispositivos.
6. Inexistiu omissão quanto à alegada violação dos arts. 186, 187 e 927 do Código
Civil, já que a discussão sobre conduta própria, culpa, nexo e danos morais foi
obstada pela necessidade de reexame probatório.
7. Ausente omissão acerca da análise do recurso pela alínea
, pois o acórdão
c
registrou que os óbices aplicados à alínea
impedem o conhecimento pela
a
divergência sobre a mesma matéria.
8. Desnecessária nova manifestação exclusivamente para prequestionamento, dado
que os pontos de direito federal foram enfrentados no essencial e os óbices
processuais explicitados.
9. Incabível a multa do
§ 2o, do CPC, pois ausente intuito protelatório.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no
Tese de julgamento:
acórdão embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do CPC”.
art. 1.022
CC, arts. 186, 187, 927, 932 e 933; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, I e III, 1.022 e 1.026, § 2o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.037.487/SP
julgado em
STJ,
, relatora Ministra Nancy
26/2/2024;
REsp n. 1.644.829/SP
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/2/2017;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.414.776/SP
STJ, EDcl no AgInt nos
, relator Ministro
11/2/2020;
EAREsp n. 2.157.279/RS
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56446413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 70719bac-2391-4106-bfab-41f76772274f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 70719bac-2391-4106-bfab-41f76772274f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701351 - PR
(2024/0276882-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE
ADVOGADOS
: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR049408
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH - PR042962
TANIA ELI PEREIRA BRUGINSKI - PR092495
ANA PAULA WATANABE - PR068903
EMBARGADO
: MARIA ANGELA BIACCHI BRAITBAICH
EMBARGADO
: ANA BEATRIZ BIACCHI BRAITBACH
EMBARGADO
: ANA CHRISTINA BIACCHI BRAITBACH
ADVOGADO
: LUCIANO GIACOMET - PR029376
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE EM
AUTOGESTÃO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
E
SOLIDÁRIA.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da
prejudicialidade da análise pela alínea .
c
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à distinção
entre reexame de prova e reenquadramento jurídico da responsabilidade civil, e por
qual motivo a tese sobre os arts. 932 e 933 do Código Civil estaria subordinada à
Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se houve omissão no enfrentamento específico dos
arts. 932 e 933 do Código Civil, no regime de autogestão e na configuração de
preposição do hospital credenciado; (iii) saber se houve omissão quanto à alegada
violação dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, à luz da ausência de conduta
própria imputável; (iv) saber se houve omissão sobre a razão da prejudicialidade
do dissídio pela alínea
(v) saber se houve omissão sobre o alcance da
c;
ratio
, se tese geral ou solução restrita ao caso; (vi) saber se existe obscuridade
decidendi
em relação ao alcance da tese firmada; (vii) saber se é necessário o
prequestionamento expresso dos arts. 932, 933, 186, 187 e 927 do Código Civil e
Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

1.022 e 489, § 1o, I e III, do CPC; (viii) saber se cabem efeitos infringentes; e (ix)
saber se é aplicável a multa do
§ 2o, do CPC e a majoração de
art. 1.026,
honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica a alegada omissão quanto à distinção entre reexame de prova e
reenquadramento jurídico, pois o acórdão afirmou que afastar negligência, nexo
causal e danos demandaria reexame do laudo pericial e do conjunto probatório,
razão pela qual incidiu a Súmula n. 7 do STJ.
5. Não ocorreu omissão sobre os arts. 932 e 933 do Código Civil, porque houve
análise expressa da responsabilidade objetiva e solidária em autogestão com
fundamento nesses dispositivos.
6. Inexistiu omissão quanto à alegada violação dos arts. 186, 187 e 927 do Código
Civil, já que a discussão sobre conduta própria, culpa, nexo e danos morais foi
obstada pela necessidade de reexame probatório.
7. Ausente omissão acerca da análise do recurso pela alínea
, pois o acórdão
c
registrou que os óbices aplicados à alínea
impedem o conhecimento pela
a
divergência sobre a mesma matéria.
8. Desnecessária nova manifestação exclusivamente para prequestionamento, dado
que os pontos de direito federal foram enfrentados no essencial e os óbices
processuais explicitados.
9. Incabível a multa do
§ 2o, do CPC, pois ausente intuito protelatório.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no
Tese de julgamento:
acórdão embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do CPC”.
art. 1.022
CC, arts. 186, 187, 927, 932 e 933; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, I e III, 1.022 e 1.026, § 2o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.037.487/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
26/2/2024;
REsp n. 1.644.829/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/2/2017;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.414.776/SP,
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro
11/2/2020;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE (ICS) opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 2.334-2.346, que negou provimento ao agravo em recurso
especial interposto em ação ordinária de indenização por danos morais, ante a
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e prejudicada a análise pela alínea c.
O acórdão foi assim ementado (fls. 2.334-2.335):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
HOSPITAL CREDENCIADO E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e por prejudicialidade da
análise do dissídio pela alínea c em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação ordinária de indenização por danos morais em razão
de óbito decorrente de infecção hospitalar atribuída a hospital credenciado de plano
de saúde em autogestão.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a operadora ao pagamento de
danos morais, reconhecendo responsabilidade objetiva por infecção hospitalar
contraída em nosocômio credenciado e fixou honorários.
4. A Corte de origem majorou a indenização, manteve a negligência do hospital e o
nexo causal com o óbito, afastou a aplicação do CDC por autogestão e preservou a
responsabilidade objetiva e solidária da operadora com fundamento nos arts. 932,
III, e 933 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se os arts. 932, III, e 933 do CC são
inaplicáveis aos contratos de saúde suplementar em autogestão e se hospital
credenciado não configura preposto da operadora; (ii) saber se há violação dos arts.
186, 187 e 927 do CC por inexistência de conduta ilícita, negligência ou
imprudência da operadora; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está alinhado à
jurisprudência desta Corte quanto ao afastamento do CDC em autogestão e à
responsabilidade objetiva e solidária da operadora por má prestação de serviços de
hospital credenciado à luz dos arts. 932, III, e 933 do CC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão de afastar a negligência, o nexo
causal e os danos demandaria reexame do laudo pericial e do conjunto fático-
probatório. 8. A incidência dos óbices sumulares na análise pela alínea a impede o
conhecimento do dissídio pela alínea c sobre a mesma matéria.
Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido, de acordo com a jurisprudência do STJ, afasta-se o CDC em planos de
autogestão e reconhece a responsabilidade objetiva e solidária da operadora por atos
de hospital credenciado. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
provas quanto à negligência, ao nexo causal e aos danos morais. 3. A incidência de
óbices pela alínea a impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c sobre
a mesma questão.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III; CC, arts. 932, 933, 186, 187, 927;
art. 105,
CPC,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.037.487/SP,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
26/2/2024;
REsp n. 1.644.829/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/2/2017;
AREsp n. 1.414.776/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/2/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.310.925/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/2/2024;
AREsp n. 2.085.289/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/9/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP,
julgado em 29/3/2021.

Em suas razões, a parte embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) distinção entre reexame de prova e reenquadramento jurídico
da responsabilidade civil, e por qual motivo a tese sobre a incidência dos arts. 932,
III, e 933 do Código Civil estaria subordinada à Súmula n. 7 do STJ; b)
enfrentamento específico dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil no regime de
autogestão e configuração, ou não, de preposição do hospital credenciado; c)
violação dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, à luz da ausência de conduta
própria imputável ao ICS; d) razão da prejudicialidade do dissídio pela alínea ; e)
c
alcance da
, se tese geral ou solução restrita ao caso.
ratio decidendi
Alega também que há obscuridade em relação ao alcance da tese
firmada, quanto à responsabilidade objetiva e solidária em autogestão por atos de
hospital credenciado.
Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

Afirma que requer prequestionamento expresso dos arts. 932, III, 933,
186, 187 e 927 do Código Civil e 1.022 e 489, § 1o, I e III, do Código de Processo
Civil, e, subsidiariamente, efeitos infringentes.
Requer o acolhimento dos embargos para integração do acórdão, com
pronunciamento expresso sobre os pontos e, subsidiariamente, afastamento dos
óbices sumulares.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 2.361-2.371,
em que se pleiteia o desprovimento dos embargos com aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do CPC, além da majoração dos honorários recursais.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
distinção entre reexame de prova e reenquadramento jurídico, e por qual motivo a
incidência dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil estaria subordinada à Súmula
n. 7, teria sido omitida.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 2.343-2.346):
Ademais, para concluir no sentido de que o paciente era portador de comorbidades
que, certamente, contribuíram com o óbito, não havendo conduta ilícita por parte da
operadora do plano de saúde, como pretende a recorrente, é necessário o reexame do
conjunto probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ. [...] No entanto, revisar tais conclusões demandaria
Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

reexame do conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme termos das súmulas n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a pretensão recursal
exigia reexame do laudo pericial e do conjunto probatório para afastar negligência,
nexo causal e danos, pois o Tribunal de origem amparou-se no exame do acervo
probatório para concluir que restou configurada a negligência do hospital e o nexo
de causalidade, razão pela qual se aplicou a Súmula n. 7 do STJ.
O fundamento é claro e suficiente para repelir a tese, inexistindo ponto
específico não enfrentado.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao enfrentamento específico
dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil no regime de autogestão e à preposição do
hospital credenciado, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, houve análise expressa da
responsabilidade objetiva e solidária, à luz dos arts. 932, III, e 933, com
alinhamento à jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83 do STJ).
Observe-se (fl. 2.340):
Assim, após reconhecer a negligência e o nexo causal entre os serviços prestados
pelo hospital e o óbito do paciente, o acórdão recorrido frisou que, mesmo em se
tratando de uma entidade de autogestão e não se lhe aplicando o Código de Defesa
do Consumidor, incidiria, no caso, a responsabilidade objetiva e solidária prevista
nos
III, e 933, do C C. Fundamentou que, ao credenciar determinado
art. 932,
hospital como prestador de serviços aos associados, a operadora de plano de saúde
de autogestão assume a modalidade de responsabilidade por preposição, porquanto
chancela os serviços que são prestados aos pacientes.

Desse modo, quanto aos arts. 932, III, e 933 do CC, houve a devida
análise no acórdão embargado, que explicitou a fonte normativa e a
aplicada
ratio
ao caso, afastando o CDC e mantendo a responsabilidade civil, com base no
Código Civil.
Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

No que se refere à alegada omissão quanto à tese de violação dos arts.
186, 187 e 927 do Código Civil, o acórdão embargado apreciou a questão e
consignou a inviabilidade de revisitar o quadro probatório.
Observe-se (fls. 2.345-2.346):
A mesma sorte acoberta a suposta violação dos arts. 186, 187 e 927 do CC, ao
argumento de que a recorrente não praticou conduta omissiva, negligente ou
imprudente, tampouco excedeu os limites do que a legislação suplementar lhe
impõe. [...] No entanto, revisar tais conclusões demandaria reexame do conjunto
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme termos das
súmulas n. 7 do STJ
[...]
Com relação aos danos morais, concluiu que restou demonstrada a negligência
do hospital e o nexo de causalidade e, quanto aos danos experimentados pelas
autoras, materializou-se no abalo emocional e tristeza em razão do óbito da parte..

Concluiu-se, nesse julgamento, que a discussão sobre conduta própria,
culpa e nexo, bem como da demonstração dos danos experimentados pelas autoras,
na forma dos arts. 186, 187 e 927, dependia do reexame das provas, o que afasta o
conhecimento em recurso especial.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento foi enfrentado e
decidido.
No que se refere à alegada omissão quanto ao dissídio jurisprudencial, o
acórdão embargado tratou do ponto e explicou a prejudicialidade em decorrência
da imposição de óbices sumulares na análise pela alínea
do recurso sobre as
a
mesmas questões.
Confira-se o que consta do acórdão (fl. 2.346):
Por fim, no tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência dos óbices
sumulares processuais quanto à interposição pela alínea a do permissivo
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.

Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

Sustenta que há obscuridade sobre o alcance da tese firmada, se geral ou
restrita ao caso.
No tocante à tese, o acórdão consignou, de forma clara, os critérios de
aplicação das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e delineou a tese de julgamento, sem
ambiguidade, indicando que a responsabilidade solidária por atos de hospital
credenciado, em autogestão, está alinhada à jurisprudência da Corte, e que
questões de negligência, nexo e danos estão obstadas pela necessidade de reexame
probatório.
Confira-se trecho do julgado (fls. 2.341-2.343):

Fundamentou que, ao credenciar determinado hospital como prestador de
serviços aos associados, a operadora de plano de saúde de autogestão assume a
modalidade de responsabilidade por preposição, porquanto chancela os serviços que
são prestados aos pacientes.
Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão da apelação (fls. 2.155-
2.165, destaquei):

Conforme reconhecido no capítulo anterior deste voto, tratando-se de entidade
de autogestão, não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor
na relação que era mantida entre as partes.
Contudo, tal conjuntura não afasta a responsabilidade do Instituto Curitiba de
Saúde por eventuais danos causados pela morte do paciente.
Isto porque a responsabilidade objetiva e solidária entre operadora de planos
de saúde e hospitais credenciados não se materializa apenas quando configurada
relação de consumo. Além dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do
Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça considera como fonte de
responsabilidade objetiva e solidária das operadoras de plano de saúde o
disposto no
III do Código Civil, ao qual se submetem as entidades de
art. 932,
.
autogestão
Ao eleger determinada instituição hospitalar como prestador de serviço a
seus associados, a operadora de autogestão se subsume à modalidade de
responsabilidade por preposição, já que chancelam os serviços por esta
prestados. Ademais, note-se que o
do
dispensa a demonstração
art. 933
CC/02
de culpa dos solidariamente responsáveis elencados nos incisos do
do
art. 932
.
Códex
[...]
Deste modo, ainda que não se apliquem as disposições do Código de Defesa
do Consumidor ao presente caso, frente ao fato de que a ré opera os seus planos
Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

na modalidade de autogestão, ela responderá objetiva e solidariamente pelos
danos decorrentes de falha na prestação de serviços do hospital credenciado
.
que atendeu o familiar das autoras
[...]
Deste modo, conjugando todos os esclarecimentos técnicos apresentados
pela perícia, impõe-se concluir que o óbito do sr. Lamartine decorreu de
quadro grave de sepse com foco infeccioso na colicistite crônica, a qual se
desenvolveu em razão do longo período de internação do paciente em Unidade
de Terapia Intensiva que, por sua vez, foi motivado por quadro infeccioso
anterior no segmento corporal em que se operou a cirurgia cardíaca eletiva
(mediastinite), iniciada no sétimo dia do internamento pós- cirúrgico, ou seja,
.
em ambiente hospitalar
É bem verdade que a perícia também informou que “todas as intercorrências
apresentadas pelo
foram identificadas e tratadas” (mov. 137.1, pág. 14),
de cujus
contudo, em que pesem os cuidados dispensados ao paciente para tratamento do
quadro infeccioso, note-se que não elidem a responsabilidade pela contaminação do
paciente no pós-operatório do procedimento cardíaco, a qual deu início a todo o
quadro que evoluiu para o seu óbito. Não se ignora que a obrigação médica é de
meio e não de resultado, entretanto, o fato que enseja a responsabilidade não
consiste em um suposto não-tratamento do paciente, mas na sua contaminação por
agentes microbianos em ambiente hospitalar.
[...]
Por outro lado, a Perita destacou que foi identificada cultura da bactéria “
no cateter implantado
no paciente, bem como que o quadro apresentado
E. coli
no sétimo dia após a cirurgia cardíaca que o quadro do paciente era compatível
com “ Profunda de Órgãos”Infecção Cirúrgica (mov. 137.1, pág. 09) estando,
.
nestas condições, demonstrada a sua origem hospitalar
[...]
Portanto, imperativa a manutenção da sentença quanto a configuração de
negligência e o nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo hospital e o
.
falecimento do sr. Lamartine Villanova Braitbach
[...]
Como já expresso nestes autos, restou configurada a negligência do hospital
credenciado e seu nexo de causalidade com o óbito do sr. Lamartine, bem como
que a operadora responde objetiva e solidariamente pelos atos nosocômio nos
termos dos arts. 932, III e 933 do Código Civil. Deste modo, por se tratar de
responsabilidade objetiva e solidária pelos atos do hospital credenciado, ainda
que a conduta negligente tenha sido perpetrada por aquela instituição, a
.
operadora responderá pelos danos dela decorrentes

De início, cumpre destacar que, ao afastar a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor aos planos de saúde em autogestão e, por outro lado, adotar
entendimento de observância dos preceitos previstos no Código Civil, a Corte
estadual alinhou-se com a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

Sobre a questão, vejam-se os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE SOB AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE
COBERTURA
DE
MEDICAMENTO
ONCOLÓGICO
OFF
LABEL.
ABUSIVIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. DESIMPORTÂNCIA.
ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N.83/STJ.
1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos
antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar
a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento
prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses
previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do
diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.
3.O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a
modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do
contrato, sendo necessária a observância das regras do
em matéria
CC/2002
contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela
(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
decorrentes
REsp n. 1.747.519/SP,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
11/5/2020,
18/5/2020)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.037.487/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
26/2/2024,
29/2/2024,

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA À COBERTURA
DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PLANO DE SAÚDE GERIDO POR
AUTOGESTÃO. BOA FÉ OBJETIVA. MEDICAMENTO IMPORTADO SEM
REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer e compensação por dano moral ajuizada em
14.06.2013. Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016.
Julgamento: CPC/73.
2. A questão posta a desate nestes autos, consiste em aferir se é abusiva,
cláusula contratual em plano de saúde gerido por autogestão, que restringe o
fornecimento de medicamento importado sem registro na ANVISA.
3. Por ocasião do julgamento do
a Segunda Seção do
REsp 1285483/PB,
STJ afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de
plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de
relação de consumo.
Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

4. O fato da administração por autogestão afastar a aplicação do CDC
não atinge o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda);
e, a aplicação das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas
quanto a legislação consumerista.
5. Determinar judicialmente o fornecimento de fármacos importados, sem o
devido registro no órgão fiscalizador competente, implica em negar vigência ao
da
art. 12
Lei 6.360/76.
6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
7. Recurso especial conhecido parcialmente, e nessa parte, provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.644.829/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
21/2/2017,
23/2/2017,

Além disso, o Tribunal de origem também decidiu em consonância com a
atual jurisprudência do STJ, no sentido de que, "Se o contrato é fundado na
prestação de serviços médicos e hospitalares próprios
credenciados, no qual a
e/ou
operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol
de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má
prestação do serviço" (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.414.776/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
11/2/2020,
4/3/2020)
É o caso, pois, de se aplicar a Súmula n. 83 do STJ.

Não há falta de clareza. A
foi explicitada em termos
ratio decidendi
objetivos e compreensíveis, inexistindo obscuridade.
Nas alegações, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
prequestionamento qualificado dos dispositivos legais não foi apreciada.
Contudo, no acórdão embargado consta que os pontos de direito federal
pertinentes foram enfrentados no essencial, com a explicitação dos óbices
processuais, o que afasta a necessidade de nova manifestação apenas para fins de
prequestionamento. Quanto a esse ponto, não há omissão a ser sanada.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55351029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: a6a2de43-a72d-4b68-98ec-a794a7fb38e3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.701.351 / PR
Número Registro: 2024/0276882-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00221216120248160001 00255080720128160001 221216120248160001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE
ADVOGADOS : THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR049408
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH - PR042962
TANIA ELI PEREIRA BRUGINSKI - PR092495
ANA PAULA WATANABE - PR068903
AGRAVADO
: MARIA ANGELA BIACCHI BRAITBAICH
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ BIACCHI BRAITBACH
AGRAVADO
: ANA CHRISTINA BIACCHI BRAITBACH
ADVOGADO
: LUCIANO GIACOMET - PR029376
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE
ADVOGADOS
: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR049408
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH - PR042962
TANIA ELI PEREIRA BRUGINSKI - PR092495
Documento eletrônico VDA56426684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: 3baea645-da62-4c79-884b-1fe02ba68587

ANA PAULA WATANABE - PR068903
EMBARGADO : MARIA ANGELA BIACCHI BRAITBAICH
EMBARGADO : ANA BEATRIZ BIACCHI BRAITBACH
EMBARGADO : ANA CHRISTINA BIACCHI BRAITBACH
ADVOGADO
: LUCIANO GIACOMET - PR029376
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: 3baea645-da62-4c79-884b-1fe02ba68587